Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023531-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), GILSON SILVEIRA - CPF: 635.752.309-78 (AGRAVADO), KARINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 034.311.621-93 (AGRAVADO), KARINA ANDRADE FERREIRA - CNPJ: 59.469.600/0001-46 (AGRAVADO), LUCIA BUREI - CPF: 669.783.789-68 (AGRAVADO), LUCIA BUREI SILVEIRA - CNPJ: 59.475.744/0001-05 (AGRAVADO), LUDAN SILVEIRA - CPF: 070.331.609-50 (AGRAVADO), LUDAN SILVEIRA - CNPJ: 59.469.480/0001-87 (AGRAVADO), GILSON SILVEIRA - CNPJ: 59.469.116/0001-17 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de recuperação judicial do Grupo Silveira, que reconheceu a essencialidade de bens móveis vinculados a contratos de alienação fiduciária, impedindo a sua retirada do estabelecimento durante o período de suspensão
(
stay

period
)
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. A agravante sustenta ausência de demonstração concreta da essen
cialidade dos bens, além de alegar aquisição oportunista próxima ao ajuizamento da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a argumentação do agravante observa os requisitos do princípio da
dialeticidade
recursal; (
ii
) estabelecer se os bens móveis
objeto de alienação fiduciária podem
ser considerados essenciais à
atividade produtiva do grupo em recuperação, a justificar a suspensão de sua retirada durante o
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresenta fundamentação suficiente e direta quanto à decisão recorrida, atendendo ao princípio da
dialeticidade
, pois impugna especificamente o reconhecimento da essencialidade dos bens.

4. O agravo de instrumento, enquanto recurso
secundum

eventum
litis
, deve se limitar à análise da correção técnica da decisão agravada, com base nos elementos constantes dos autos no momento da decisão.

5. A essencialidade dos bens móveis foi reconhecida com base em laudo de constatação prévia elaborado por
profissional habilitado
, a partir de vistoria
in loco
, que indicou a utilização efetiva dos equipamentos no processo produtivo do Grupo Silveira.

6. A alegação de aquisição dos bens às vésperas do pedido de recuperação judicial não encontra respaldo fático, pois os contratos foram celebrados
com significativa antecedência –
cerca de 14
meses
antes do protocolo do pedido –
.

7. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 admite a suspensão da retirada de bens de capital essenciais, ainda que objeto de garantia fiduciária, durante o
stay

period
, como medida de preservação da atividade produtiva.

8. A decisão agravada está devidamente fundamentada em prova técnica idônea, sem se apoiar em juízo subjetivo, e evidencia a imprescindibilidade dos bens para a continuidade da atividade econômica.

9. O credor fiduciário não apresentou prova concreta capaz de desconstituir o conjunto probatório produzido, limitando-se a alegações genéricas.

10. A suspensão de atos expropriatórios não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial, conforme interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com argumentação voltada à matéria discutida, atende ao princípio da
dialeticidade
recursal.

2. A essencialidade de bens móveis garantidos por alienação fiduciária pode ser reconhecida durante o
stay

period
, desde que demonstrada sua imprescindibilidade mediante prova técnica idônea.

3. A suspensão da retirada de bens essenciais à atividade empresarial durante a recuperação judicial não implica perda da garantia fiduciária, mas visa preservar a função social da empresa e a viabilidade do soerguimento econômico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o. Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.07.2025.

TJMT, AI no 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.06.2025.

TJMT, AI no 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da recuperação judicial no 1015637-72.2025.8.11.0015, na qual figuram como devedores o denominado
GRUPO SILVEIRA
, e que
reconheceu a essencialidade
dos bens móveis objeto de contratos com cláusula de alienação
fiduciária celebrados
com o ora Agravante, determinando a manutenção desses bens na posse dos
Recuperandos
.

Em suas razões recursais, a instituição credora sustenta, em síntese, que a decisão de reconhecimento de essencialidade dos bens afronta o disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, ao impedir a restituição de bens objeto de alienação fiduciária, os quais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Aduz que os referidos bens móveis foram adquiridos em 28/03/2024, período em que os devedores já atravessavam crise financeira, sendo que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em
23/05/2025, o que revela possível má-fé e oportunismo na alegação de essencialidade.

Defende que os bens financiados não foram integrados efetivamente à cadeia produtiva, tratando-se de mero incremento da atividade empresarial, e não de instrumento necessário à preservação da empresa, devendo ser afastada, portanto, a alegação de essencialidade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade do reconhecimento de essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária em favor do agravante, autorizando-se, por conseguinte, a retomada dos bens vinculados ao seu crédito fiduciário.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por este Relator (Id. 300725872).

Nas contrarrazões (Id. 303226875), os agravados alegam, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade
recursal e a ocorrência de
inovação
de instância. No mérito, argumentam, em suma, que os maquinários em debate foram adquiridos há mais de um ano do pedido de recuperação judicial, asseverando que os bens são indispensáveis à consecução da atividade rural do grupo devedor.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Wagner Cezar
Fachone
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 306027854).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os agravados arguiram preliminar de inovação recursal e violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, sob o fundamento de que o agravante não teria suscitado no juízo de origem as alegações expendidas no presente recurso, além de haver deixado de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desconexas com os elementos que embasaram o
decisum
.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

No caso em apreço, o recurso dirige-se contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária, obstando sua busca e apreensão. Assim, os argumentos lançados nas razões recursais são voltados a infirmar tal reconhecimento e dizem respeito diretamente à impugnação do conteúdo decisório agravado, tratando-se de fundamento jurídico inerente ao próprio objeto da insurgência.

Dessa forma, a instituição financeira agravante apresenta argumentação clara e coerente, voltada a afastar o reconhecimento da essencialidade dos bens, invocando, entre outros aspectos, a proximidade entre a data da aquisição dos equipamentos e o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, a ausência de demonstração concreta de sua imprescindibilidade e, ainda, a natureza da garantia fiduciária existente.

Tais argumentos, por corolário lógico, estão intrinsecamente ligados às razões de decidir do Juízo a quo, de modo que o recurso preenche satisfatoriamente o princípio da
dialeticidade
, uma vez que apresenta impugnação direta aos fundamentos do pronunciamento judicial recorrido.

Isto posto
,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na ausência de matérias preliminares pendentes, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
,
cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar no mérito da causa nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, cuida-se
de ação de recuperação judicial formulada
por GILSON SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, LUCIA BUREI e LUDAN SILVEIRA, denominado
Grupo Silveira
, cujo
processamento foi deferido em 23/06/2025, ocasião em que o Juízo Universal, após a juntada do laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade dos bens
indicados pelos devedores
à atividade produtiva do grupo.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
6
. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis (tratores, maquinários, implementos agrícolas e demais equipamentos utilizados na atividade rural) e dos imóveis afetos à operação produtiva, próprios e arrendados, todos indicados nos ids. 195073988 e 195074691. Requerem, ainda, o reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes oriundos da atividade pecuária, sob o fundamento de que tais bens seriam indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, por representarem o principal insumo e fonte de receita do grupo.

Inicialmente, destaca-se que a decisão de id. 196400328 já apreciou, de forma expressa, o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes, tendo indeferido a pretensão. Concluiu-se que tais bens constituem o
produto final
da atividade agrícola desenvolvida, não se enquadrando no conceito de bens de capital previstos no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, motivo pelo qual não se sujeitam à proteção conferida por referido dispositivo legal.

[...]

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da
recuperanda
, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do
stay

period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso concreto, o laudo de constatação prévia (ids. 197744039 a 197776927) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoriain locona sede administrativa e em todas as unidades produtivas do grupo
. .
A equipe técnica da perícia avaliou, individualmente, os bens móveis e imóveis descritos na inicial, identificando sua
localização, estado de conservação, titularidade e finalidade no contexto das operações rurais. A perita registrou que os bens são efetivamente utilizados no desempenho da atividade agrícola e pecuária, sendo
imprescindíveis à execução regular das etapas de plantio, colheita, transporte
, armazenagem e manejo, razão pela qual concluiu pela essencialidade dos itens inspecionados, conforme detalhado no anexo II, id. 197776924.

Assim, com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos
recuperandos
,
reconheço a essencialidade dos bens abaixo
, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05: [...]
”

Cinge-se à controvérsia recursal à análise de eventual desacerto da declaração de essencialidade dos bens móveis
vinculados
à
crédito fiduciário tido pelo banco agravante.

Pois bem.

O credor fiduciário se insurge contra a decisão que declarou a essencialidade dos bens móveis vinculados às Cédulas de Crédito Bancário no 2.283.574 e no 2.283.577, consubstanciada nos equipamentos
“Trator Agrícola Puma 230 Case, chassi HCCZC230ARCN69253
”
e

“
Distribuidor de
Fertilizantes Linha T
TR 30000, chassi EQF23LTRG73003307510”.

Ainda, assevera que os bens foram adquiridos às vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial e, portanto, sequer integraram efetivamente a cadeia produtiva, tratando-se de mero incremento da atividade empresarial
, sendo
descabida a declaração de essencialidade.

Todavia, da análise detida dos elementos apresentados,
entendo que razão não lhe assiste
.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente
:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Ainda,
à luz do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ressalvadas as hipóteses do § 3o do referido artigo
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais
, observada
a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor
do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo
concursal
;
todavia
, fica
impossibilitada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais à manutenção da atividade empresarial.

Nessa esteira,
o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística, sob pena de comprometer o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor-lhe uma situação injusta e excepcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar
a
garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Partindo de
tais
premissas,
não se vislumbra, na hipótese em apreço, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão agravada.

No caso em apreço, a alegação do Banco CNH Industrial Capital S.A. de que as Cédulas de Crédito Bancário no 2.283.574 e no 2.283.577 foram pactuadas às vésperas do pedido de recuperação judicial não encontra respaldo nos autos. Isso porque
os contratos foram firmados em 28/03/2024
,
enquanto o pedido de recuperação judicial foi protocolado apenas em 23/05/2025
, elemento fático que
afasta,

a toda
evid
ência
, quaisquer indícios de aquisição fraudulenta ou oportunista por parte dos devedores.

Por sua vez, no que tange à prova de vinculação dos bens garantidores das cédulas à atividade produtiva do grupo em recuperação judicial, a decisão do Juízo Universal está alicerçada em laudo técnico juntado na origem (Id. 197776921; Id. 197776922; Id. 197776924 –
PJe
de origem), realizado por perito judicial nomeado nos autos, elaborado a partir
de vistoria
in loco
de todas as unidades produtivas do grupo, de modo que seu conteúdo traz elementos robustos acerca da utilização dos mencionados maquinários na cadeia produtiva do grupo devedor.

Destaca-se, aliás, o que
consta do referido Laudo de Constatação Prévia:

“TRATOR AGRICOLA – MARCA CASE – MODELO PUMA 230 –
COR VERMELHO
– ANO 2024 – CHASSI HCCZC230ARCN69253 [...] O equipamento
representa um ativo crítico para a viabilidade da produção em larga escala
, sendo utilizado praticamente durante todo o ano em diferentes operações. Sua principal função dentro do
processo produtivo é preparar o solo, realizar o plantio, aplicar defensivos, colher culturas e transportar cargas,
aumentando a eficiência e produtividade da produção agrícola
. [...]”
(Id.
197776924
– pág. 47/48).

“DISTRIBUIDOR FERTILIZANTES – MARCA MP AGRO – MODELO TR 3000 – CHASSI EQF23LTRG73003307510 [...]

Maquinário
utilizado na preparação do solo, distribuição de corretivos de solo e fertilizantes, pulverização de defensivos, engate de implementos, abastecimento do vagão misturador durante o confinamento e realização de diversas atividades sejam elas agrícolas ou pecuárias
[...]

Sua capacidade permite a
cobertura eficiente de grandes áreas, contribuindo para o estabelecimento adequado de pastagens e culturas de cobertura
.
[...]”
(
Id. 197776924 – pág.
2
7/
2
8).

Nesse contexto, o reconhecimento da essencialidade está alicerçado em conjunto probatório satisfatório, elaborado por
profissional habilitada, que, após inspeção
in loco
, concluiu que os maquinários são de
uso diário e imprescindíveis
para nas atividades operacionais desenvolvidas pelo Grupo Recuperando,
executando e viabilizando tarefas que contribuem, de forma decisiva, para o implemento do processo de soerguimento.
Logo, p
ermitir, neste momento, a retirada desses bens violaria o próprio princípio basilar da recuperação judicial.

Assim, a decisão objurgada não se restringe a um mero juízo subjetivo ou genérico da essencialidade, mas decorre de constatação técnica, baseada em avaliação especializada e prova pericial idônea, demonstrando
,

de modo minucioso,
a utilização dos bens móveis vinculados ao crédito fiduciário.

Por outro lado, a despeito da robustez dos documentos que subsidiaram a deliberação do Juízo
a quo
, a agravante não logrou infirmar esse conjunto probatório, limitando-se a alegações genéricas
quanto à
ausência de
vinculação dos bens à
cadeia produtiva, sem
apresentar
qualquer elemento concreto que desqualifique a utilização dos
maquinários
no processo produtivo da empresa.

Ademais, não se ignora que, para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, compete ao devedor o ônus da prova quanto à essencialidade do bem, conforme orientação firmada no Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial
,
encargo que, no caso concreto, foi suficientemente cumprido pelos devedores.

Por fim, não se desconhece
a natureza
extraconcursal
do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz da expressa disposição do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
à
luz da expressa disposição do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Todavia
, como já pontuado, o mencionado dispositivo excepciona expressamente a retirada dos
bens de capital
essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
, medida que, a toda evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento, colaciono julgados desta c. Turma Julgadora:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeadojudicialmente, que atendeu aos requisitos legais mínimos para o deferimento da medida, ainda que de caráter inicial e precário. 4. O indeferimento da tutela recursal, mantido após parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, evidenciou a ausência de verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento provisório daessencialidadedebensde capital durante o “
stay

period
”, desde que baseado em elementos técnicos adequados, com margem de discricionariedade conferida ao Juízo darecuperação.
6. No caso concreto, o Juízo de Origem agiu em conformidade com a sistemática processual e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. [...] Tese de julgamento:
"1. A decisão que reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens vinculados à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, durante o “
stay

period
”, é válida quando fundamentada em laudo técnico de constatação prévia, elaborado por perito nomeado judicialmente.
"
[...
]”
(
TJMT - N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A declaração judicial de essencialidade de bens móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial
.
2
. A suspensão de atos expropriatórios
sobre bens de capital essenciais durante o
stay

period
não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial
, conforme interpretação
sistemática do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 3. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.
[...]”(
TJMT - N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. Conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "
stay

period
", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.
4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola
,
sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade
. 5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.
[...]”(
TJMT - N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025) (
g.n
).

Destaco, por oportuno, que a declaração de essencialidade não implica supressão da garantia fiduciária, ensejando apenas a suspensão temporária da prática de atos constritivos contra a empresa devedora, como medida destinada a viabilizar o
implemento
do instituto
recuperacional
, sem comprometer o direito fundamental do credor fiduciário.

Isto posto
, não se verifica equívoco do Juízo
a quo
ao aplicar o § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 de forma sistemática e teleológica, prestigiando os princípios da preservação da empresa, da função social e do interesse coletivo dos credores, inclusive os
extraconcursais
, que se beneficiam da continuidade da atividade da devedora.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agra
vo de instrumento interposto pelo

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,

manten
do
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025